Tribunal: TJSP
Processo: 1011948-14.2024.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de parcial procedência. Compra de maquinário. Apesar de alegada pelo autor na inicial, réu nada disse a respeito de pagamento de entrada em suas manifestações, muito menos comprovou. Abatimento realizada em sentença que deveria mesmo se limitar aos pagamentos efetivamente alegados e comprovados pelo réu. Recurso desprovido.